Tribunal: STF
Processo: ARE 1458490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133, INCISO I, CTN. OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A contribuinte constante na certidão de inscrição em dívida ativa tem como razão social “Pontual Comércio e Representação Ltda.”, cuja localização é a mesma da pessoa jurídica agravante, o que, indica, de início ao menos, que a “Nova Saúde Produtos Médicos EIRELI” já se beneficia da mesma clientela oriunda da pessoa jurídica originariamente executada. Conforme documentos acostados, as atividades exercidas pelas pessoas jurídicas são semelhantes, possuem a mesma descrição, quais sejam, comércio varejista de produtos médicos em geral, representação e importação de materiais cirúrgicos, médicos, hospitalares, ortopédicos.



    2. Embora a parte agravante alegue que a pessoa jurídica executada, “Pontual Comércio e Representação Ltda.”, tenha paralisado suas atividades em 2006, motivo pelo qual haveria um interregno de 6 (seis) anos, entre tal fato e o início de suas atividades, fato é que o distrato social de “Pontual Comércio e Representação Ltda.” somente foi averbado junto ao órgão competente em 02/08/2012 (ID 3422862, p. 20), sendo certo que a sucessora, “Nova Saúde Produtos Médicos EIRELI”, iniciou suas atividades em 21/05/2012, esta gerida por Luciana Melke Molina, irmã das sócias administradoras da executada “Pontual Comércio e Representação Ltda.”. Assim, dada a fé pública dos atos das juntas comerciais, e sua oponibilidade a terceiros, bem como a ausência de provas que confirmem a alegação de que “Pontual Comércio e Representação Ltda.”, haveria paralisado suas atividades em 2006, não prospera tal argumento, para que seja afastada a conclusão do Juízo de origem quanto à sucessão empresarial.



    3. Por óbvio, não há nenhum contrato expresso, que tenha por objeto a transferência do fundo de comércio de uma pessoa jurídica à outra, porém, por se tratar de alteração constante no âmbito familiar, tal prova é praticamente impossível de ser obtida.



    4. Ocorre que, por tudo o quanto já se demonstrou no presente voto, é hialino tratar-se a hipótese de sucessão empresarial, definida no artigo 133, inciso I, do Código Tributário Nacional.



    5. Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente